Tribunal: TJDFT
Processo: 0720171-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. RECURSO PRÓPRIO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Na estrita dicção legal do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de a decisão judicial apresentar erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal.
2. Consiste a omissão na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento.
3. Permite-se os embargos de declaração se houver contradição interna ao julgado, ou seja, fundamentação antagônica ou contraditória com o dispositivo.
4. Ausentes vícios internos que desnaturem ou ensejem o aclaramento da decisão colegiada, os embargos de declaratórios ultrapassam os limites que lhe são próprios, cabendo a irresignação quanto ao enfrentamento das teses lançadas no acórdão ser manejada por meio do recurso próprio.
5. Ainda que com intuito de prequestionar a matéria, os argumentos apontados nos embargos de declaração devem atender às exigências do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.